Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO PELO COLEGIADO (ART. 61 DO RITRJE). DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LEI CONCERNENTE A DIREITO MATERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por FRANCISCO DE ASSIS CARTAXO PINHEIRO, nos autos do processo 0717693-60.2019.8.07.0020, o qual foi admitido pela Segunda Turma Recursal, sendo autuado sob a rubrica de n. 0701470-24.2020.8.07.9000. O processamento foi negado pela Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Desta decisão o requerente pleiteou sua reapreciação pelo plenário da Turma de Uniformização, na forma do artigo 61, do RITREDF.
2. A admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência condiciona-se à demonstração de divergência entre as Turmas Recursais em relação à interpretação de lei concernente a direito material (art. 56 do RITREDF).
3. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a divergência entre as Turmas Recursais na aplicação de direito material. Os precedentes paradigmas apresentados revelam situações fáticas distintas que impossibilitam a uniformização de entendimento quanto à aplicação de norma de direito material.
4. Pedido de reapreciação não acolhido. Decisão de inadmissibilidade mantida pelos seus próprios fundamentos.